Tribunal: TJPA
Processo: 0807236-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807236-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS PEREIRA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INC. II, §2º-A, INC. I, DO CP. PLEITO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de negativa de autoria na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. CONTUMÁCIA DELITIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito, no dia 13/02/2020, por ter infringido o art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, do CP, afirmando que consta do auto de prisão em flagrante que, no dia 13/02/2020, a vítima Francisco Francelino Neto procurou o posto da polícia rodoviária para comunicar que teve sua motocicleta roubada no dia 10/02/2020 e informou, também, que tinha conhecimento do endereço de um dos autores do crime, o qual era conhecido como “De menor”. Então, os policiais rodoviários, em companhia de outros policiais militares, dirigiram-se ao local indicado e, ao chegarem, realizaram a prisão do paciente. Em 13/02/20202, outra vítima, Bruna Akila Chaves Silva procurou a delegacia de polícia para informar que, na manhã do dia 12/02/2020 fora

abordada por dois homens na rua que, em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, roubaram seu aparelho celular e sua motocicleta. Essas duas vítimas reconheceram o paciente como sendo autor do crime.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 147-148 ID nº 3380414) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 149-152 ID nº 3380516),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade em concreto do crime, contumácia delitiva, risco concreto de reiteração e periculosidade do paciente.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19, tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- Extrai-se dos autos que os fatos delituosos ocorreram em 10 e 12/02/2020. O paciente fora preso em flagrante delito em 13/02/2020 e, no mesmo dia, relaxada essa prisão e decretada a preventiva. A audiência de custódia ocorreu em 18/02/2020. A denúncia fora oferecida e recebida em 30/03/2020, sendo o paciente citado em 28/05/2020. O processo foi digitalizado e incluído na plataforma “Microsoft Teams” em 17/06/2020. Em 19/06/2020, a defesa requereu juntada de procuração e abertura de prazo para apresentar defesa escrita, o que fora deferido em 23/06/2020, estando a ação em regular processamento.

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, não tendo a pandemia de covid-19 afetado, substancialmente, o andamento da ação penal.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo sem pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
DOUGLAS PEREIRA ARAÚJO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia nos autos do processo nº 0001041-12.2020.8.14.0074.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 13/02/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP. Como o paciente não estava em estado de flagrância, a prisão fora relaxada em 13/02/2020 e, nessa mesma decisão, fora decretada a custódia preventiva. A denúncia fora oferecida, recebida e, citado o paciente, apresentou resposta à acusação e requereu a revogação dessa prisão processual, a qual fora indeferida.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
violando-se o princípio da presunção de inocência,

além de
excesso de prazo à formação da culpa.

Argumenta
negativa de autoria
, diante das provas testemunhais colhidas e ponderando que quem realizou as investigações foi a vítima e nenhum objeto do roubo fora encontrado em poder do paciente.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
, aduzindo, em reforço argumentativo, que o paciente corre risco de contrair o covid-19 na casa penal e, no ponto, destacou a
Recomendação nº 62/CNJ
para que a prisão seja
revista.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: trabalho lícito, família constituída, filho de tenra idade e companheira gestante.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 41-132.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de férias regulamentares desde o dia 06/07/2020 (
PA-MEM-2019/40450-H),
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte
(fl. 133 ID nº 3353979), cabendo a relatoria à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Não houve pedido de liminar. O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 142-144 ID nº 3380412).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 155-160 ID nº 3411066).

Acolhi a prevenção declinada, nos termos regimentais (fl. 161 ID nº 3427738).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de negativa de autoria na empreitada criminosa,
por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito, no dia 13/02/2020, por ter infringido o art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, do CP, afirmando que consta do auto de prisão em flagrante que, no dia 13/02/2020, a vítima Francisco Francelino Neto procurou o posto da polícia rodoviária para comunicar que teve sua motocicleta roubada no dia 10/02/2020 e informou, também, que tinha conhecimento do endereço de um dos autores do crime, o qual era conhecido como “De menor”. Então, os policiais rodoviários, em companhia de outros policiais militares, dirigiram-se ao local indicado e, ao chegarem, realizaram a prisão do paciente. Em 13/02/20202, outra vítima, Bruna Akila Chaves Silva procurou a delegacia de polícia para informar que, na manhã do dia 12/02/2020 fora

abordada por dois homens na rua que, em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, roubaram seu aparelho celular e sua motocicleta. Essas duas vítimas reconheceram o paciente como sendo autor do crime.

O flagrante fora relaxado, por não estar caracterizado e, no mesmo ato, acolhida a representação da autoridade policial para decretar a custódia preventiva do paciente.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 147-148 ID nº 3380414) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 149-152 ID nº 3380516),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
,
contumácia delitiva
,
risco concreto de reiteração
e
periculosidade do paciente,

in verbis:

“(...)

Verifica-se que, a medida de exceço encontra-se justificada e mostra-se devida, especialmente, para garantir a ordem pública, em razo das provas constantes dos autos, da gravidade do crime e da real possibilidade do acusado continuar a praticar os atos criminosos descritos como roubo.

No que concerne à reiteraço delitiva colaciono, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Assim sendo, a lesividade da conduta e a real possibilidade de reiteraço delitiva, representando, por isso mesmo, maior periculosidade, justificam concretamente a ofensa a ordem pública, eis que os fatos narrados no auto so graves, tendo em vista o resguardo de toda sociedade.

Diante disso, DECRETO A PRISO PREVENTIVA do acusado

DOUGLAS PEREIRA ARAUJO
com fulcro no art. 312, § único do Código de Processo Penal,
pois presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar decretada, revelando-se inadequadas e insuficientes às outras medidas cautelares diversas da priso, para o caso em apreciaço. (...)”

“(...)

A
materialidade
, restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, ante o depoimento das testemunhas/vítimas, auto de apreenso e interrogatório dos réus na autoridade policial. Logo, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretaço/manutenço da priso preventiva.

No tocante à
autoria
, vale ressaltar que no se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolaço da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, so fortes os indícios de autoria que apontam para o do
DOUGLAS PEREIRA ARAÚJO,
como autor do crime previsto no artigo 121, §2º, incs. I e IV, do CPB.

Oportuno lembrar que, para a decretaço/manutenço da priso preventiva, o “fumus comissi delicti” deverá estar acompanhado do
"periculum libertatis
" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instruço criminal ou para assegurar a garantia da aplicaço da lei penal.

Analisando o caso em apreço, o acusado cometeu crimes de roubos majorados, em continuidade delitiva, o primeiro, contra a vítima FRANCISCO FRANCELINO NETO, ocorreu no dia 10/02/2020, ocasio em que o acusado e seu comparsa no identificado, abordaram aquele, em via pública e mediante uso de grave ameaça com arma de fogo, subtraíram o telefone celular marca SAMSUNG J5 Metal e uma motocicleta;

o segundo,

na data 12/02/2020, o acusado e seu comparsa assaltaram

a vítima

BRUNA AKILA CHAVES SILVA, também

mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraindo dela sua a motocicleta. Resta claro, pelo
modus operandi
praticado pelo réu na execuço do crime, com características extremamente lesivas à sociedade, face aos efeitos negativos provocados, que vo contra a paz social e ordem pública. Portanto, a concesso da liberdade
in casu
, coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas.

Dessa forma, a segregaço cautelar do requerente é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instruço criminal; ou para assegurar a garantia da aplicaço da lei penal
(CPP, art. 312),
já que desarticula a reiteraço de atos delituosos praticados pelo réu. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19,

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ademais,

o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa, atraindo o óbice previsto na Recomendação nº 62/CNJ.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que os fatos delituosos ocorreram em 10 e 12/02/2020. O paciente fora preso em flagrante delito em 13/02/2020 e, no mesmo dia, relaxada essa prisão e decretada a preventiva. A audiência de custódia ocorreu em 18/02/2020. A denúncia fora oferecida e recebida em 30/03/2020, sendo o paciente citado em 28/05/2020. O processo foi digitalizado e incluído na plataforma “Microsoft Teams” em 17/06/2020. Em 19/06/2020, a defesa requereu juntada de procuração e abertura de prazo para apresentar defesa escrita, o que fora deferido em 23/06/2020. Afirma a autoridade coatora, ainda, que:

“Em 29/06/2020 a defesa do paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva e a Defesa Prévia arguindo preliminares.

Despacho concedendo vistas dos autos ao Ministério Público apresentar manifestação acerca do pedido de Revogação da Prisão Preventiva do paciente, bem como acerca das preliminares.

No dia 03/07/2020 os autos retornaram do Ministério Público com manifestação pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente Douglas Pereira Araújo e pelo não acolhimento das preliminares.

Em 03/07/2020 foi proferida Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente Douglas Pereira Araújo por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para manutenção da sua prisão preventiva. Na mesma decisão não foram acolhidas as preliminares arguidas pela defesa do paciente, sendo, inclusive determinada a intimação dos Advogados de Defesa e do Ministério Público para que apresentassem manifestação acerca do interesse na realização de audiência por meio de videoconferência.

No dia 06/07/2020 a Autoridade Policial apresentou ofício informando a transferência do paciente para o CT Marambaia. O Ministério Público, em 06/07/2020, apresentou manifestação favorável à realização da audiência através de videoconferência.

No dia 09/07/2020 a Defesa do paciente protocolou pedido de transferência do

mesmo para o Módulo Carcerário de Tailândia.

Em 13/07/2020 a defesa do paciente apresentou manifestação favorável pela

realização da audiência por videoconferência.

O Ministério Público apresentou manifestação favorável ao pedido de transferência do acusado, desde que haja vaga disponível no Módulo Carcerário de Tailândia (13/07/2020).

No dia 16/07/2020 fora determinado que Direção do Centro de Detenção Provisória do Município de Tailândia apresente manifestação acerca possibilidade da transferência do paciente.”

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, não tendo a pandemia de covid-19 afetado, substancialmente, o andamento da ação penal.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,

da impetração
e
, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 13/08/2020